Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-83.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000287-83.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:

APELADA: LEYENDE CAMPOS DA SILVA MODESTO

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLIC
A
MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO COM COMPENSAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE VANTAGENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho, contra sentença que, em
A
ção de
C
obrança proposta por P
rofessora

M
unicipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de conden
á-lo
à implementação do piso salarial do Magistério, ao pagamento de gratificação de regência de classe, à concessão de progress
ão
funciona
l
e das diferenças retroativas, com apuração em liquidação e compensação dos valores já pagos, reconhecendo-se a prescrição quinquenal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve comprovação do pagamento administrativo das verbas pleiteadas, apto a afastar a condenação; estabelecer se as parcelas deferidas configuram
quitação
em duplicidade ou enriquecimento ilícito;
e
determinar se é válida a condenação, com apuração das diferenças em liquidação
e
compensação dos valores já
creditados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial do
M
agistério possui fundamento constitucional e regulamentação pela Lei nº 11.738/2008, devendo ser observado como vencimento básico mínimo, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI n.º4167.

4.
A Municipalidade
não comprovou o efetivo cumprimento do piso salarial, sendo insuficiente a mera indicação de rubricas genéricas, sem demonstração de adequação ao mínimo legal.

5. A liquidação de sentença permite apuração, individualizada, das diferenças, mês a mês, assegurando a dedução dos valores já
recolhidos
e afastando risco de enriquecimento ilícito.

6. A gratificação de regência de classe possui natureza
propter laborem
, distinta do quinquênio, que decorre do tempo de serviço, inexistindo identidade de fatos geradores que autorize compensação.

7. A progressão funcional deve observar o percentual legal, sendo legítima a condenação para adequação e pagamento das diferenças, com expressa compensação dos valores já
saldados
.

8. O
R
ecorrente não apresent
ou
prova capaz de infirmar os fundamentos da
decisão terminativa
, limitando-se a reiterar alegações já afastadas pelo
Julgador
de origem.

9.
O
decisum

resguard
ou
o erário ao prever compensação e apuração em liquidação, inexistindo condenação automática em valores indevidos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; Lei nº 11.738/2008; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 11; Lei Municipal nº 270/2009, arts. 23, 25, 26, 41 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4167.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000287-83.2019.8.05.0246
, oriundos da Comarca de S
erra Dourada
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
,
sendo
Apelada
LEYENDE CAMPOS DA SILVA MODESTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO.